Tribunal: TJDFT
Processo: 0740785-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740785-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAVIVA SIA COMERCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, JOSE IVO FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o BANCO DO BRASIL S/A (agravado) para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelos agravantes no ID 20470947. Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator